Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à parte autora o medicamento não-padronizado Bortezomibe 3,5mg.
2. Em sede recursal, o recorrente aduz a nulidade da decisão em razão da não observância de litisconsórcio passivo necessário (tema 793), pois a União deveria figurar no polo passivo. Sustenta que não restou demonstrado um dos requisitos do Tema 106 do STJ, notadamente a ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS.
3. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: a competência comum entre o Distrito Federal e a União quanto à obrigação em prestar assistência à saúde da população não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações eventualmente propostas. Qualquer um desses entes federais tem legitimidade para responder individualmente às ações propostas. (Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Distrito Federal versus Domingos Suaris dos Santos). Preliminar rejeitada.
4. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, é direito de todos e dever do Estado. Assim, não pode o Estado se eximir do dever de assistência à saúde, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira, sob a escusa da reserva do possível.
5. Vale mencionar que a determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: Distrito Federal versus Rayane Cristina dos Santos Noronha).
6. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
7. No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e foi atestada a imprescindibilidade do tratamento e impossibilidade de substituição pelos medicamentos existentes no SUS (Id. 16123574). Confira-se os seguintes trechos do relatório médico: “O paciente JOSÉ ALMEIDA DOS REIS, 57 anos é portador de Mieloma Múltiplo cadeia leve lambda IIIA diagnosticado em junho de 2017, submetido a 8 ciclos de CD. Evolui com progressão de doença. Solicito o medicamento BORTEZOMIBE para ser associado à ciclofosfamida e dexametasona (CYBORD) [...] Não há medicamento disponível na SES a ser ministrado com igual eficácia para o paciente em questão. Há urgência para realização do medicamento, pois sabe-se que pacientes que apresentam mieloma múltiplo em atividade podem desenvolver complicações no curso da doença não controlada. [...] Solicito, portanto, o medicamento BORTEZOMIBE para maior chance de controle efetivo da doença.”
8. A incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do medicamento prescrito também restou demonstrada, pois é assistido pela Defensoria Pública, declarando receber a renda mensal de R$ 950,00 (Id. 16123572).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de nulidade rejeitada. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.